Tribunal: TJDFT
Processo: 0727907-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Número do processo: 0727907-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por MATUSALÉM TOMAZ e THOMAS JEFERSON ESTÁCIO em favor de RODRIGO PINTO OLIVEIRA (réu) em face da decisão (p. 274/278) proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, na Ação Penal n.o 0733146-55, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (Id Num. 13341715), os impetrantes suscitam violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da não produção de provas ilícitas. Defendem a ausência de pressupostos da preventiva. Requerem a concessão da liminar, de modo a cessar o constrangimento ilegal. No mérito, pugnam pela concessão da ordem para suspender a decisão vergastada. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (p. 194/197): A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. De início, a materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima (fls. 50/52) e do seu aditamento (fls. 53), do relatório odontológico (fls. 54/58), bem como do laudo de perícia criminal (fls. 93/95), além dos depoimentos colhidos em sede inquisitorial. No que concerne aos indícios de autoria, a prova oral produzida na fase policial levam a, nesse juízo sumário, admiti-la como indiciariamente demonstrada. Esse contexto é reforçado pelo termo de declarações das testemunhas e pelo auto de reconhecimento de pessoas por fotografia (fls. 33/47). Presentes, assim, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a manutenção da custodia cautelar do acusado, para garantir a ordem pública. O crime, em tese, teria sido cometido sem motivação aparente, tendo a vítima relatado que o acusado teria a confrontado dizendo que a mataria e, em seguida, desferiu-lhe golpes de faca na região das costas e nuca. A gravidade em concreto da conduta praticada, demonstrada através do modus operandi (forma em que praticado o delito) narrado pelas testemunhas, evidencia que a ordem pública está em risco, caso permaneça em liberdade. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EVENTUAL DELONGA SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PROVISIONAL. SÚMULA 21 DESTE STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. 1. Evidenciada está a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade do agente, bem demonstradas pelo modus operandi empregado, pela utilização, em tese, de recurso que teria dificultado a defesa da vítima e pela crueldade com que fora perpetrado. (STJ, HC 216.361/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 8.5.2012) Reitere-se, ainda, que o acusado ostenta duas condenações transitadas em julgado (autos no 2001.01.1.113492-3 e 2004.01.1.116817-7), o que ainda mais demonstra a necessidade de seu encarceramento cautelar com a finalidade de se garantir a ordem pública. A existência de antecedentes e a reincidência delitiva evidenciam que a ordem pública está em risco, caso o réu permaneça em liberdade. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A reiteração criminosa justifica o encarceramento do paciente em nome da garantia da ordem pública, conforme dogmática do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Acolhido parecer da d. Procuradoria de Justiça. 3. Ordem denegada. (TJDFT, HC 20120020293555, Relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, DJe de 6.3.2013) Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade – e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado. Convém frisar, ainda, conforme a detalhada fundamentação apresentada pela autoridade policial, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem absolutamente inadequadas e insuficientes ao caso em concreto. A segregação cautelar, neste momento, é a necessária e adequada medida para a situação em comento, nos termos do disposto no art. 282, § 6o, e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RODRIGO PINTO OLIVEIRA, qualificado na inicial acusatória, com fundamento nos artigos 312 “caput” e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão preventiva. Foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva com os seguintes fundamentos (p. 274/278): Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério Público do Distrito Federal mediante a denúncia de fls. 02/02b, que foi recebida à fl. 128/131. O Réu, regularmente citado, apresentou resposta à acusação de fls. 159/165. Sobre as preliminares aventadas o Ministério Público se pronunciou às fls. 169/173, pleiteando a rejeição de todas, o indeferimento do pedido de revogação da prisão do réu e a continuidade do feito. É o sucinto relatório. Decido. Das preliminares: a) Da falta de justa causa para a ação penal: Sem razão a Defesa Técnica ao sustentar a inexistência de justa causa para a ação penal. Isso porque, para confirmação ou não do recebimento da denúncia, apenas se faz necessário averiguar – além do disposto no art. 41 do CPP – a existência ou não de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria. No caso em análise, tanto a prova da materialidade quanto os indícios mínimos de autoria se encontram presentes, a decorrer dos laudos periciais e dos depoimentos prestados na fase inquisitorial. Daí exsurgir a justa causa indispensável ao recebimento e processamento da ação penal. Assim, rejeito a preliminar aventada. b) Da Desclassificação: Também não há de se falar em desclassificação delitiva, já que seria prematuro proceder desta forma sem uma análise mais aprofundada das provas no curso da instrução criminal. É dizer os elementos indiciários encartados nos autos justificam o recebimento da denúncia com a tipificação realizada pelo Parquet, não se abstraindo, neste momento ainda incipiente da marcha processual, causa patente para a desclassificação, o que poderá ser reavaliado após a instrução. Rejeito, desta forma, o pedido neste tocante. c) Da Absolvição Sumária: Não há como apreciar, neste momento processual, a questão da absolvição sumária alegada pela Defesa. É que o procedimento escalonado para os crimes dolosos contra a vida (arts. 406/497, CPP) não previu em seu bojo situação análoga ao previsto no art. 397 do CPP ou mesmo a aplicação do citado dispositivo nos casos levados ao Júri. O art. 394, §3o do CPP – incluído pela Lei no 11.719/2008 – é taxativo ao afirmar que: ‘Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos arts. 406 a 497 deste Código’, sendo que, como anteriormente afirmado, nestes dispositivos não há a previsão da aplicação do disposto no art. 397 do CPP ou de situação análoga a ele. Neste sentido lecionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer[1]: “A absolvição sumária introduzida pela novel legislação é aplicável para todas as infrações que se amoldem aos procedimentos comum ordinário e sumário.. Mas é de se ver que houve a manutenção da absolvição sumária no procedimento específico do Júri (art. 415, CPP) nas hipóteses em que: I – restar provada a inexistência do fato; II – restar provado não ser ele o autor ou o partícipe do fato; III – o fato não constituir infração penal; IV – demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Embora coincidentes em alguma das hipóteses, guardam peculiaridades próprias em face especialmente do procedimento diverso do procedimento do Júri. Um destaque: no procedimento do Júri, não há duas possibilidades de absolvição sumária. É apenas na fase específica de que trata o rito do Júri, diante da ressalva do §3o do art. 394 do CPP (que não comporta, assim, aplicação do seu §4o).” Negritei e Sublinhei. Portanto, não sendo este o momento apropriado para imiscuir-se acerca do tema da absolvição sumária e estando o processo regular e válido, inexistindo vício a ensejar o reconhecimento de nulidades, bem como presentes as condições da ação e os pressupostos processuais deve o feito ser levado adiante para a fase instrutória. Todas as questões meritórias, bem como as excludentes alegadas, serão analisadas oportunamente quando da escolha de qual caminho, daqueles previstos nos arts. 413/419 do CPP, a ser seguido. e) Da revogação da prisão preventiva: Ao analisar os autos, verifico que permanecem inarredáveis os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva (ID 48657770). É sabido que vigora na ordem constitucional brasileira a garantia da presunção de inocência, que proíbe a constrição da liberdade antes do trânsito em julgado de uma condenação. Todavia, a própria Constituição da República em prol da proteção de outros bens jurídicos igualmente valiosos, vale dizer, a vida, a paz pública, o bem-estar coletivo, a liberdade, a segurança e integridade dos indivíduos, relativizou a referida garantia e possibilitou as prisões cautelares. Na espécie, verifica-se que a medida cautelar mais drástica se revela possível, seja porque o delito em questão constitui crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, seja porque o denunciado é reincidente (art. 313, I e II, do CPP). De outro vértice, as informações colhidas, especialmente as decorrentes dos laudos periciais e dos depoimentos tomados em sede inquisitorial e judicial, denotam haver prova da materialidade e indícios mínimos de autoria do delito, em tese, capitulado no artigo art. 121, caput, c.c art. 14, inc. II, todos do CP, a atender os requisitos finais previstos no art. 312 do CPP. No tocante aos demais fundamentos exigidos pelo art. 312, verifico presente o risco à ordem pública. Explico. Na linha do que já restou consignado na decisão de id. 48657770, a “gravidade em concreto da conduta praticada, demonstrada através do modus operandi (forma em que praticado o delito) narrado pelas testemunhas, evidencia que a ordem pública está em risco, caso permaneça em liberdade”. Neste pormenor, não custa salientar que “o crime, em tese, teria sido cometido sem motivação aparente, tendo a vítima relatado que o acusado teria a confrontado dizendo que a mataria e, em seguida, desferiu-lhe golpes de faca na região das costas e nuca”. De mais a mais, o denunciado possui duas condenações já transitadas em julgado (autos no 2001.01.1.113492-3 e 2004.01.1.116817-7), a evidenciar que, em liberdade, tende a representar risco à ordem pública pela reiteração delitiva. Nesse passo, ante o patente risco à ordem pública – evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e pela contumácia delitiva –, inviável se revela a aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Assim, inexistindo mudança fática que justifique a alteração da decisão de ID 48657770, é de rigor indeferir a revogação da prisão outrora determinada por este juízo. Forte nessas razões, INDEFIRO O PEDIDO de revogação da prisão preventiva. No mais, verifico que o processo está regular e válido, inexistindo vício a ensejar o reconhecimento de nulidade. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. As questões meritórias serão analisadas oportunamente. Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia e passo à análise de que trata o art. 410 do Código de Processo Penal. Defiro as provas requeridas pelo Ministério Público e pela Defesa. Expeçam-se as diligências necessárias. Designe-se data para realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que, após a oitiva das testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa, o réu será interrogado e as partes apresentarão suas alegações derradeiras. Requisitem-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. Os impetrantes alegam violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da não produção de provas ilícitas. Argumentam que a palavra da vítima e da testemunha que não presenciou os fatos seriam insuficientes para o decreto da preventiva. Ocorre, porém, que a palavra da vítima, corroborada com as demais provas dos autos, inclusive judicialmente produzidas, é suficiente para o decreto da preventiva. Confira-se: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e do requisito de garantia da ordem pública. 2. A prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta extraída das circunstâncias do cometimento do delito, em que o paciente, embriagado e que tinha por costume andar portando uma faca, utilizou-a para golpear a vítima por achar que ela estivesse lhe dirigindo a palavra, ferindo-a severamente. 3. A gravidade concreta do delito demonstra a necessidade da prisão cautelar e revela a inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. 5. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (Acórdão 1187378, 07131480720198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no PJe: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade, tais como a o laudo de exame de corpo de delito da vítima, o aditamento do laudo de exame de corpo de delito, o relatório odontológico, bem como o laudo de perícia criminal e o auto de reconhecimento de pessoas por fotografia, além dos depoimentos colhidos na Delegacia (p. 194/197). Além disso, o fato de a pena privativa de liberdade imputada ao paciente ser superior a 4 anos de reclusão e a manutenção da ordem pública, servindo para impedir a prática de outros delitos. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente do elevado risco de reincidência delitiva, uma vez que o paciente possui duas condenações já transitadas em julgado (autos no 2001.01.1.113492-3 e 2004.01.1.116817-7). Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 16:28:50. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator